Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700074-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR PACHECO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a realização de cirurgia de histerectomia acompanhada de ooforectomia bilateral e mastectomia masculinizadora, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniado ou contratado, no prazo de 20 dias. O agravante informou que é homem transgênero, de 32 (trinta e dois) anos de idade, e recebe acompanhamento por meio da rede pública através do Ambulatório de Assistência Especializada à Travestis e Transexuais, localizado no Hospital Dia. Afirmou que, desde abril de 2023, realiza acompanhamento regular no Ambulatório Trans para acesso ao tratamento hormonal e realização de cirurgia para adequação de gênero. Alegou que foi destacado nos relatórios médicos que instruem o feito acerca da necessidade de intervenções cirúrgicas como a histerectomia acompanhada de ooforectomia bilateral e mamoplastia masculinizadora (mastectomia), a fim de alcançar o exercício pleno de sua personalidade e seu direito à identidade ou expressão de gênero sem discriminações, preservando-se sua saúde física e psicológica. Sustentou que, nos referidos relatórios, também foi destacada a possibilidade de repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente se permanecer sem o tratamento médico. Aduziu que tentou solução extrajudicial, entretanto, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça para a parte agravante, imediatamente, a realização dos procedimentos mencionados, conforme descrito no relatório médico. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O relatório médico acostado aos autos de origem (ID 179747543 – pg. 3) atestou que a realização da cirurgia reparadora “visa a contribuir para aspectos que envolvem a subjetividade, a autoimagem, reconhecendo o direito à dignidade humana, direitos humanos e civis, acesso ao cuidado de saúde integral, na perspectiva de assegurar o direito à decisão sobre o próprio corpo”. Constou nos autos principais, também, relatório psicológico no qual se destaca que o processo de transição de gênero do agravante apresenta resultados satisfatórios com as alterações corporais advindas da hormonização, porém, “ainda apresenta desconforto com os seios (disforia de gênero)” – ID 179747543 (pg. 4). Entretanto, em que pese os relatórios evidenciarem a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados e que referido tratamento é padronizado, previsto na atenção hospitalar a saúde, constou informação de que até o momento inexiste hospital público no Distrito Federal e entorno que realize as cirurgias requeridas (ID 183803879 – pg. 5). Importante destacar que os relatórios acostados aos autos não atestaram qualquer caráter de urgência/emergência para realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Assim, antes de análise do pedido, é necessária a oitiva específica da Administração Pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico, acerca da possibilidade de definição de prazo para expectativa de atendimento ou do encaminhamento do agravante para centro especializado capaz de realizar os procedimentos cirúrgicos em outro Ente da Federação, ante a notícia de que a SES/DF não oferece, por ora, o tratamento indicado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora